Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 215-A, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. MANTIDAS. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, E ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável tentado (artigo 217-A, “caput”, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavra da vítima, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com a narrativa apresentada para os seus genitores e a testemunha policial, confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorrem na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
3. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência. Nesse sentido estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (Tema n. 1.121/STJ): “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
4. As consequências do ilícito ultrapassaram a mera violação à liberdade sexual ou o abalo sentimental da vítima, porquanto ela teve alterações significativas de comportamento que afetaram sua saúde emocional e psicológica, bem como seu desempenho escolar
5. O artigo 226, inciso II, do Código Penal abrange a relação doméstica, de maneira que a incidência cumulativa da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal ou a valoração negativa de circunstância judicial pelo mesmo fundamento implica em “bis in idem”.
6. Correta a incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois não há dúvida de que o recorrente, valendo-se dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos, exercia autoridade sobre a vítima, e aproveitou-se desta condição para tentar praticar os atos libidinosos para satisfazer a sua lascívia.
7. Recurso parcialmente provido.